Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-73.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONSUMAÇÃO DELITIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ERRO DE PROIBIÇÃO. TESE DEFENSIVA AFASTADA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal (princípio da insignificância), não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto ao crime de porte de arma de fogo de uso restrito, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
3. A consumação do delito de porte ilegal de arma de fogo não exige dolo específico. Além do mais, a jurisprudência é pacífica ao pontuar que constitui crime de perigo abstrato.
4. A tese de erro de proibição apenas deve ser acolhida quando o agente, de forma inevitável, não possui condições de determinar o comportamento ilícito de suas ações.
5. O instituto da emendatio libelli está previsto legalmente no Código de Processo Penal e não representa qualquer ofensa ao contraditório e a ampla defesa, desde que esteja em consonância com o relato descrito na exordial acusatória.
6. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, não provida.